Tribunal: TJES
Processo: 5022153-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022153-90.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: VICTOR VICENTE PEREIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022153-90.2023.8.08.0048

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA.: VICTOR VICENTE PEREIRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
VICTOR VICENTE PEREIRA
em face da
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
. Narra o autor, em síntese, que é titular das instalações inscritas sob os nº 0160820414, nº 0160058477 e nº 160820330 e que foi surpreendido com os Termos de Ocorrência e Inspeção (nº 9641663, nº 9641664, nº 9620540 e nº 9832974), fazendo constar que nas unidades consumidoras foram encontradas irregularidades, gerando vultosas cobranças por consumos irregulares. Afirma, porém, que não praticou qualquer irregularidade. Pleiteou pela declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID. 7719488) a requerida alegou a regularidade dos TOIs, legitimidade da cobrança, impossibilidade de desconstituição do débito, e a ausência de danos morais indenizáveis. Requereu a improcedência da ação.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 7765994):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção nº 9620540, 9641663, 9641664 e 9832974, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID 30627324, bem como condeno a Requerida a indenizar a parte autora no valor de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.500,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7719522) alegando a regularidade do TOI conforme Resolução da ANEEL e inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (ID. 7719531), reiterando os argumentos de sua exordial e requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Os Termos de Ocorrência e Inspeção anexados pela recorrente, que fundamentam suas alegações de irregularidades, não apresentam os esclarecimentos necessários. Também não apresentam elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado nos documentos dos TOI ora realizados (IDs. 7719497, 7719498, 7719499 e 7719500),
o autor, ora recorrido, sequer estava presente no momento de lavratura dos referidos TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“Por sua vez, a requerida alega que a parte autora não estava presente no momento da inspeção, porém, afirma que toda documentação foi encaminhada por correspondência.

Importante observar que a Requerida não comprova que tenha agendado qualquer dia com as autoras, a fim de oportunizar o acompanhamento por este da vistoria a ser realizada no aparelho.

O Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo já pacificou o entendimento segundo o qual a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária a partir da lavratura de TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade na medição da instalação elétrica do consumidor, sendo necessário oportunizar-se ao consumidor a realização de perícia sobre o equipamento para se averiguar se existe efetivamente a irregularidade.

Desta forma, declaro a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção nº 9620540, 9641663, 9641664 e 9832974, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado.”

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Primeiramente, ressalto que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto a declaração de nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção indicados na petição inicial, com a consequente desconstituição do débito por eles lançado.

No entanto, respeitosamente, ouso divergir em relação a manutenção da condenação da requerida, ora recorrente em danos morais. Isso porque, não há nos autos comprovação de suposta negativação do nome do autor/recorrido junto aos cadastros de proteção ao crédito, bem como de suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora. Veja que inexiste fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Decerto que cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Diante de todo o exposto, concluo ser caso de reforma da sentença apenas no que se refere à condenação por danos morais, inexistentes.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para excluir a condenação por danos morais, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Por consequência lógica, afasto a condenação em custas e honorários advocatícios, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.